Tribunal: TJDFT
Processo: 0712327-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CISÃO PARCIAL DA SOCIEDADE EXECUTADA. ATO DA CISÃO. RESPONSABILIDADE DA SOCIEDADE CINDENDA APENAS PELAS OBRIGAÇÕES QUE LHES FORAM TRANSFERIDAS. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE COM A SOCIEDADE CINDIDA. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PENHORADO. REGISTRO DE PUBLICAÇÕES DO ATO DA CISÃO. COMPROVAÇÃO DE PUBLICAÇÃO. ESTIPULAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. SOCIEDADE CINDENDA EXCLUÍDA DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 229, caput, da Lei n. 6.404/76, “a cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão”. Tratando-se de cisão parcial, a sociedade cindida subsiste, ocorrendo a versão de parte de seu patrimônio para a sociedade cindenda.
2. A fim de resguardar os interesses dos credores, em regra, a sociedade cindida que subsistir e a que absorver parcela do seu patrimônio (cindenda) respondem solidariamente pelas obrigações da primeira anteriores à cisão, conforme preconiza o art. 233, caput, da Lei n. 6.404/76. Entretanto, conforme disposição do parágrafo único do referido dispositivo legal, a regra da solidariedade pode ser excepcionada se for estipulado no ato da cisão parcial que a sociedade cindenda será responsável apenas pelas obrigações que lhes forem transferidas, sem solidariedade com a sociedade cindida, ressaltando-se que nesse caso qualquer credor anterior poderá se opor à estipulação, em relação ao seu crédito, desde que notifique a sociedade no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da publicação dos atos da cisão.
3. Na hipótese, em 17/12/2012 foi ajuizada a ação de execução de título extrajudicial, em 4/2/2013 foi determinada a citação da parte devedora para realizar o pagamento da dívida e em 27/5/2013, foi efetuada a penhora de imóvel de propriedade da executada. Consta da matrícula do bem penhorado que, em 30/11/2013, foi lavrada Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Cisão Parcial da sociedade executada e o imóvel foi transferido à sociedade cindenda (Luziânia Shopping S.A.).
4. Extrai-se da certidão de matrícula do imóvel penhorado que a Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Cisão Parcial da sociedade executada foi publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás, no Diário Oficial da União e no Diário da Manhã, em Goiânia/GO. Além de tais registros na matrícula do imóvel gozarem de fé pública e presunção de legitimidade, verifica-se que foi apresentado nos autos do agravo de instrumento n. 0720965-25.2019.8.07.0000 documento comprobatório da publicação do ato de cisão no Diário Oficial da União em 7/3/2014.
5. Comprovada a publicação do ato de cisão da sociedade executada posteriormente ao ajuizamento da ação de execução de título extrajudicial, oportunizando-se à credora exequente, ora agravante, a insurgência contra a estipulação que excepciona a solidariedade das sociedades cindida e cindenda, afasta-se a responsabilidade patrimonial da sociedade cindenda, receptora de parcela do patrimônio da executada, pelo débito exequendo.
6. A par de tal quadro, mantém-se indene a r. decisão que determinou o prosseguimento dos atos de expropriação do imóvel, pois a penhora ocorreu antes da cisão da sociedade executada, bem como reconheceu a falta de legitimidade passiva da sociedade cindenda (Luziânia Shopping S.A.) para o feito executivo, promovendo sua exclusão do processo.
7. Recurso conhecido e desprovido.